Tribunal: TJSP
Processo: 1502422-66.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU COM ARRIMO NA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DOSIMETRIA PENAL – RECLAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO O INCREMENTO DA PENA-BASE, A EXCLUSÃO DO PRIVILÉGIO E O DECOTE DAS VICARIANTES – ACOLHIMENTO IN TOTUM – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES AUTORIZAM O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU COM ARRIMO NA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DOSIMETRIA PENAL – RECLAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO O INCREMENTO DA PENA-BASE, A EXCLUSÃO DO PRIVILÉGIO E O DECOTE DAS VICARIANTES – ACOLHIMENTO IN TOTUM – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO DA BASILAR, COM ESTRIBO NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 – REPRIMENDA ATENUADA POR FORÇA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – REDUTOR DO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS INAPLICÁVEL À HIPÓTESE – ANOTAÇÕES REFERENTES À NARCOTRAFICÂNCIA, ALIADO AO ENVOLVIMENTO PREGRESSO DO IRROGADO EM ATOS INFRACIONAIS INDICAM SUA INCLINAÇÃO AO ILÍCITO – SUBSTITUIÇÃO PENAL QUE NÃO SE COADUNA COM O TOTAL DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO IMPERIOSO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1502422-66.2019.8.26.0628, da Comarca de Cotia,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
Deram
provimento
ao
recurso
para
redimensionar as penas de MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no valor
unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença
guerreada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502422-66.2019.8.26.0628 - Voto no 50838
2
Voto no 50838
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502422-66.2019.8.26.0628
Comarca: COTIA - (Processo no 1502422-66.2019.8.26.0628)
Juízo de Origem: Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU
COM ARRIMO NA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO
BEM LANÇADA – DOSIMETRIA PENAL – RECLAMO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO OBJETIVANDO O INCREMENTO DA PENA-BASE, A EXCLUSÃO
DO PRIVILÉGIO E O DECOTE DAS VICARIANTES – ACOLHIMENTO IN
TOTUM – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES AUTORIZAM
O RECRUDESCIMENTO DA BASILAR, COM ESTRIBO NO ARTIGO 42 DA
LEI 11.343/06 – REPRIMENDA ATENUADA POR FORÇA DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – REDUTOR DO § 4o, DO
ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS INAPLICÁVEL À HIPÓTESE –
ANOTAÇÕES
REFERENTES
À
NARCOTRAFICÂNCIA,
ALIADO
AO
ENVOLVIMENTO PREGRESSO DO IRROGADO EM ATOS INFRACIONAIS
INDICAM SUA INCLINAÇÃO AO ILÍCITO – SUBSTITUIÇÃO PENAL QUE
NÃO SE COADUNA COM O TOTAL DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO
IMPERIOSO – RECURSO PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
MATHEUS
DOS
SANTOS
OLIVEIRA
foi
condenado pelo r. Juízo da Vara Criminal da Comarca de
COTIA, nos autos do Processo no 1502422-66.2019.8.26.0628,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502422-66.2019.8.26.0628 - Voto no 50838
3
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Sérgio Augusto
Duarte Moreira, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal, sendo substituída a sanção corporal por prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período, em entidade a ser
definida pelo Juízo da Execução (fls. 129/131).
O apelante foi processado porque no dia 11 de
dezembro de 2019, às 9h, na Rua Sória, n° 111, na cidade de
Cotia, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico,
152,5g de cocaína, acondicionadas em 270 (duzentos e
setenta) invólucros plásticos, substância entorpecente que
causa dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Apela, o douto representante do Ministério
Público pleiteando o incremento da pena-base, a exclusão do
privilégio e o decote das vicariantes (fls. 139/154).
Contrariado o recurso (fls. 162/180), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Plínio A. B. Gentil, opina pelo seu
parcial provimento (fls. 187/189).
É o relatório.
O reclamo comporta guarida.
A
materialidade
e
a
autoria
do
delito
imputado ao recorrido restaram bem delineadas nos autos,
tanto que não foram impugnadas.
Apenas repisando os passos trilhados pelo
douto Magistrado sentenciante, além de confessar os fatos,
afirmando que recebia cerca de R$ 200,00 para guardar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502422-66.2019.8.26.0628 - Voto no 50838
4
drogas, os firmes e coerentes depoimentos do policial militar
ouvido em Juízo não deixam dúvidas da traficância exercida
por MATHEUS.
Bem lançada, portanto, a condenação.
Quanto às penas, data vênia, razão assiste ao
ilustre subscritor deste apelo.
Ainda que primário e sem antecedentes
criminais, a significativa quantidade de cocaína encontrada
em poder do irrogado, 270 (duzentos e setenta) porções,
autoriza o incremento da basilar, nos exatos termos definidos
pelo artigo 42 da Lei 11.343/06.
Evidente,
também,
que
o
envolvimento
pretérito do increpado em diversos atos infracionais não pode
ser desconsiderado na fixação das reprimendas, mesmo
porque tal circunstância é indicativa de contumácia no meio
criminoso.
Por estes argumentos, fica a pena-base
estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, mais o pagamento
de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na etapa seguinte, como bem ponderado pelo
douto representante do “parquet”, a reprimenda deve ser
reduzida, pois incidem a confissão espontânea e a
menoridade relativa em favor do increpado.
Presentes,
aqui,
duas
circunstâncias
atenuantes, retorna-se a pena ao mínimo legal.
Na fase derradeira deve ser extirpada a causa
de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/2006.
O benefício legal é destinado apenas a casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502422-66.2019.8.26.0628 - Voto no 50838
5
excepcionais, ao agente primário, de bons antecedentes, que
não se dedica às atividades criminosas e não integra
organização criminosa.
Nas palavras de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, é destinado apenas ao traficante neófito, novato, o
“traficante de primeira viagem” (Leis Penais Especiais, RT, 2a
edição, 2007, p. 330).
Na hipótese em tela, além da grande monta
de entorpecentes, o envolvimento pretérito do irrogado em
atos infracionais, bem como o caderno de anotações relativas
ao tráfico que mantinha em seu poder, descortinam sua
dedicação ao ilícito, fazendo deste o seu meio de subsistência.
Nesta linha: “A dedicação à prática da mercancia ilícita,
consistente na prática de modo reiterado e habitual, mormente
por
apresentar
registro
de
ato
infracional,
denota
fundamentação idônea a embasar a não incidência da causa
de diminuição em comento” (STJ, AgRg no REsp 1855025/TO,
Min. Nefi Cordeiro, jg. 19/05/2020).
O quantum da pena não se coaduna com a
substituição por branda alternativa, razão pela qual será
afastada.
A
quantidade
e
variedade
de
drogas
apreendidas em seu poder, mesmas circunstâncias concretas
que serviram para elevar sua pena-base, também justificam a
eleição do regime prisional mais rigoroso.
Ademais, consoante orientação do Superior
Tribunal de Justiça a quantidade e a natureza dos
entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da
ocorrência, como se dá no caso em apreço, são fatores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502422-66.2019.8.26.0628 - Voto no 50838
6
justificam o regime prisional fechado como o mais adequado,
nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Nesse
sentido os seguintes julgados: HC no 189.960/SC, Quinta
Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, j. 16.08.2012, HC
no 199.619/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe de
27.08.2012; HC no 225.568/ES, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 27.08.2012, HC
235182/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de
01/08/2013, e, por último, HC 283296/SP, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28.05.2014.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para redimensionar as penas de
MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA para 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias multa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
EUVALDO CHAIB
Relator